Tribunal: STJ
Processo: 1006184-81.2023.8.26.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252318 - SP(2025/0509042-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MATHEUS DE FATIMA MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: MARLENE SOBRAL RIBEIRO DE ALMEIDA - SP289562
JANETE GOMES DA SILVA - SP423109
RECORRIDO
: PUMA
PROTECAO
VEICULAR
-
ASSOCIACAO
DE
BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FUNDAMENTADA NA
PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. A discussão dos autos reside em definir a validade da cláusula
compromissória no contrato de consumo.
2. A validade da cláusula compromissória de arbitragem, em contrato de
adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, sendo que o ajuizamento de ação pelo consumidor perante o Poder
Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral.
Precedentes.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 737dd00d-bf29-480e-8d3f-bc887e6e4b56

RECURSO ESPECIAL No 2252318 - SP(2025/0509042-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MATHEUS DE FATIMA MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: MARLENE SOBRAL RIBEIRO DE ALMEIDA - SP289562
JANETE GOMES DA SILVA - SP423109
RECORRIDO
: PUMA
PROTECAO
VEICULAR
-
ASSOCIACAO
DE
BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FUNDAMENTADA NA
PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. A discussão dos autos reside em definir a validade da cláusula
compromissória no contrato de consumo.
2. A validade da cláusula compromissória de arbitragem, em contrato de
adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, sendo que o ajuizamento de ação pelo consumidor perante o Poder
Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral.
Precedentes.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MATHEUS DE FATIMA MUNIZ
SILVA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal,
contra o acórdão do
assim ementado:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
FUNDAMENTADA
NA
PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM.
APELO INSUBSISTENTE. AINDA QUE QUALIFIQUE COMO DE CONSUMO A
LIDE, ISSO, SÓ POR SI, NÃO TORNA INVÁLIDA A CLÁUSULA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO QUANTO A QUE SE DEVA
OBSERVAR A SOLUÇÃO DE LITÍGIO POR MEIO DA ARBITRAGEM.
CLÁUSULA QUE NÃO COLOCA A ESFERA JURÍDICA DO AUTOR SOB
DESEQUILÍBRIO NO CONTRATO, NÃO ELIMINANDO SEU DIREITO DE
AÇÃO, A SER UTILIZADO, CONTUDO, NO BOJO DE ARBITRAGEM, COM O
QUE ACEDEU AO TEMPO EM QUE FIRMOU O CONTRATO, TENDO TIDO
PLENO
CONHECIMENTO
DAS
CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS
QUE
ENVOLVIAM A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO.
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO."
(e-STJ fl. 336).

Documento eletrônico VDA54046417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:24
Código de Controle do Documento: b2c08d29-b5ad-4071-b417-19279caf85a2

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 186, 389, 927 do Código Civil, b 4o I, 6o V e VI,
14, 47 e 51, IV e VII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando, em síntese, o
cabimento de indenização por danos morais e a nulidade da cláusula contratual que
determina a utilização compulsória da arbitragem.
Sem a apresentação de contrarrazões (e-STJ fl. 468), o recurso foi admitido
(e-STJ fls.
) e ascendeu a esta Corte.
469/471
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A discussão dos autos reside em definir a validade da cláusula
compromissória no contrato de consumo.
O Tribunal de origem entendeu pela validade da cláusula, nos seguintes
termos:

"(...) O fato de se tratar de uma relação de consumo não faz, só
por si, caracterizar como inválida a cláusula contratual que instituiu a
arbitragem.
Com efeito, o autor com a cláusula em questão acedeu, firmando a
livre manifestação de vontade no sentido de que qualquer litígio envolvendo
o contrato devesse ser resolvido por meio da arbitragem.
Essa cláusula não coloca a esfera jurídico-contratual do autor em
desequilíbrio, na medida em que não se lhe tolhe, não se lhe suprime o
direito de ação, apenas que estabelece que esse direito deva ser exercido no
bojo de arbitragem, instituição que conta com previsão no ordenamento
jurídico em vigor e cuja constitucionalidade foi de há muito reconhecida pelo
egrégio Supremo Tribunal Federal." (e-STJ fl. 337).

Tal entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta Corte
Superior fixada no sentido de que a validade da cláusula compromissória de
arbitragem, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está
condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do
litígio entre as partes, sendo que o ajuizamento de ação pelo consumidor perante o
Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO.
PROTEÇÃO
VEICULAR
MEDIANTE
REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.

CLÁUSULA

SÚMULA
83/STJ.
COMPROMISSÓRIA
DE
ARBITRAGEM.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
EXAME DO FEITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do
STJ reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido
de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no
objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os
serviços.
3. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a validade da cláusula compromissória de arbitragem, em contrato
de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à
Documento eletrônico VDA54046417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:24
Código de Controle do Documento: b2c08d29-b5ad-4071-b417-19279caf85a2

efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por
ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em
submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe
a sua utilização. Precedente (AgInt no
Relator
AREsp 2.618.917/GO,
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
.
6/12/2024)
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, com o
fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal
Estadual prossiga no exame do feito".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.815.953/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Violação ao
do
não configurada. É clara e suficiente a
art. 1022
CPC/15
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da
controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um
dos argumentos declinados pela parte.
2. Não é possível desconstituir o entendimento do acórdão recorrido sobre a
existência de relação consumerista e afirmar a inexistência de
vulnerabilidade do consumidor sem incursionar nos elementos fático-
probatórios da demanda, o que é vedado em sede de recurso especial ante o
disposto na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. 'Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão
caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de
ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-
se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua
utilização.' (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1192648/GO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/11/2018,
04/12/2018)
4. Pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da
recorrente que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte, porquanto
necessário reexaminar o arcabouço fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula do STJ. Precedentes.
5. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284
do STF, por analogia. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido".
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.859.707/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/6/2020,
3/8/2020.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reconhecendo a
competência da jurisdição estatal, determinar o retorno dos autos à origem, afastando
o decreto de extinção do processo sem resolução de mérito, prejudicada a análise das
demais questões.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso
art. 85,
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:24
Código de Controle do Documento: b2c08d29-b5ad-4071-b417-19279caf85a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.252.318 / SP
Número Registro: 2025/0509042-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061848120238260152
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATHEUS DE FATIMA MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: MARLENE SOBRAL RIBEIRO DE ALMEIDA - SP289562
JANETE GOMES DA SILVA - SP423109
RECORRIDO
: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
DOS CONDUTORES DO BRASIL
ADVOGADO
: LUCAS MENDES MORAES ANTUNES - GO042753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: e676a1b3-265d-4a33-ad9b-12cca5b666fe

Documento eletrônico VDA54842603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: e676a1b3-265d-4a33-ad9b-12cca5b666fe